Tribunal: TJDFT
Processo: 0702761-51.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ILÍCITO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar danos materiais e morais relativos à estorno de valor em cartão não provido pelo fornecedor. Recurso do autor postula a reforma da sentença no ponto em que julgou o pedido de reparação por danos morais improcedente.

2 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração da conduta ilícita e da ofensa aos direitos de personalidade, não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). A demora dos réus em promover o estorno de valor debitado em cartão relativo ao contrato de prestação de serviços de academia de musculação que foi resolvido posteriormente, por si só, não se mostra suficiente para atingir os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por danos morais. Não há qualquer evidência no processo de que o retardamento em se promover a restituição do valor tenha provocado abalo psicológico, constrangimento ou ofensa à honra do autor, de modo que é improcedente o pedido de reparação por danos morais. Sentença mantida.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00 (art. 6o c/c art. 55, Lei 9.099/1995), em virtude de o valor da condenação não oferecer os parâmetros adequados ao arbitramento.

E